Tribunal: TJDFT
Processo: 0706019-57.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706019-57.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: SORAYA CAROLINA CAIXETA Despacho Com base nos princípios elencados nos artigos 9o e 10 do CPC/2015, intime-se o apelante, Distrito Federal, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre a possível intempestividade do recurso interposto (ID no 22619937). Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 18 de fevereiro de 2021. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro